Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. AUSENTE.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Não se verifica a existência de perigo de dano na alegação de impossibilidade de abertura do processo de inventário, ou, no mínimo, seu retardamento, ante a impossibilidade de obtenção da certidão negativa de débitos distritais em razão da falecida se encontrar com nome inscrito em dívida ativa, uma vez que não comprovada que houve exigência de apresentação, já com a inicial, de certidão negativa de débitos junto às Fazenda Nacional e Distrital.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.